Tribunal: STF
Processo: RE 77748
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
- TAXA DE MELHORAMENTO DE PORTOS. 
O Supremo Tribunal Federal, pleno, considerou legítima a exigência da taxa de Melhoramento de Portos feita a empresas jornalísticas na importação de papel de imprensa. (Precedentes" RE  74.674, 75.342 e 75.343- Súmula n. 286).